Tribunal: TJDFT
Processo: 0736259-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736259-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZM SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO SA AGRAVADO: ROMUALDO PEREIRA GUIMARAES DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por ZM Sociedade de Crédito Direto S.A. contra a decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que indeferiu a penhora de 10% dos rendimentos do agravado, deduzidos os descontos obrigatórios, até o pagamento dos valores devidos (proc. no 0701189-57.2024.8.07.0002, ID no 208860650). 2. A agravante alega, em síntese, que o STJ vem admitindo a penhora de salários e dos proventos de devedores, mesmo nas hipóteses em que a natureza do débito não é alimentar, desde que seja preservada e garantida a sua subsistência digna. 3. Defende que a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, prevista no art. 833, IV do CPC não é absoluta, sendo que as hipóteses que admitem a penhora de salários e proventos foram ampliadas pela jurisprudência do STJ e também deste Tribunal de Justiça. 4. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para deferir a penhora de 10% dos rendimentos brutos do agravado, deduzidos os descontos obrigatórios, até a satisfação do débito originário e, no mérito, a reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 63461178 e no 63461179). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 8. A demanda originária tem por objeto a execução de valores decorrentes da emissão de cédula de crédito bancário (1/9/2023, contrato no 2069, ID no 189715387). Trata-se de quantia certa, líquida e exigível, não havendo discussão quando à higidez do crédito. 9. A possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor é controvertida na jurisprudência e ainda não foi completamente pacificada pelo STJ ou por este Tribunal, uma vez que o REsp. 1.184.765/PA deixou de discutir, especificamente, a possibilidade de penhora da remuneração do trabalhador, mencionando, “obiter dictum”, apenas a necessidade de se observar a vedação legal. 10. Nos termos do art. 833, IV do CPC são impenhoráveis: “os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.” [grifado na transcrição]. 11. A inovação prevista no §2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 12. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família: EREsp no 1874222/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/4/2023, DJe 24/5/2023. 13. No mesmo sentido são os seguintes julgados: Acórdão 1709699, 07085012720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1706065, 07061412220238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, dentre outros. 14. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas de natureza salarial, a depender de cada caso concreto. 15. O agravante informa que o agravado é servidora pública (Polícia Militar do Distrito Federal) e recebe uma remuneração bruta mensal superior a R$ 16.300,00, conforme ID no 208216395, pág. 5 dos autos principais. 16. A penhora de 10% (dez por cento) da sua remuneração, deduzidos os descontos obrigatórios, até o pagamento dos valores exigidos na origem, atende à finalidade da medida, pois permitirá à credora receber o que lhe é devido e preservará a subsistência digna do devedor. 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão parcial da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 18. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino a penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida do agravado, assim compreendidos o saldo resultante dos proventos brutos, descontadas apenas as verbas decorrentes de lei (imposto de renda e contribuição previdenciária), até o limite do valor exequendo atualizado, incluindo a penhora sobre o 13o salário e outras verbas eventualmente pagas. 19. Oficie-se à Polícia Militar do Distrito Federal para que implemente os descontos na sua folha de pagamento do agravado e os deposite na conta bancária a ser indicada pela agravante. 20. Intime-se a agravante para que, no prazo de até 48 horas, informe a conta bancária em que os valores deverão ser depositados, para viabilizar a expedição do ofício com o intuito de implementar os descontos mensais, sob pena de revogação. 21. Caso a conta bancária não seja fornecida no prazo estipulado, fica autorizada, desde logo, a expedição de ofício ou outro meio de comunicação eletrônica à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia para que expeça o ofício ao órgão empregador e adote as providencias necessárias à abertura de conta bancária vinculada ao processo originário para que os depósitos sejam providenciados. 22. Se já houver conta bancária vinculada aos autos originários, fica autorizado o depósito e/ou transferência dos valores que forem descontados da folha de pagamento da agravada. 23. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 24. Comunique-se à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Oportunamente, retornem-me os autos. 26. Publique-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO